Tribunal: TJDFT
Processo: 0712644-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PURGAÇÃO DA MORA. DATA LIMITE. ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL DO DÉBITO ANTES DO REPORTADO TERMO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do c. STJ é assente no sentido de que, no contrato de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, o devedor pode purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação.

2. Na hipótese, a autora, antes da assinatura do auto de arrematação do imóvel, realizou o pagamento do saldo devedor no importe de R$143.778,19 (cento e quarenta e três mil setecentos e setenta e oito reais e dezenove centavos) no momento da propositura da presente ação de consignação em pagamento. Em momento posterior, complementou o depósito efetuado com a quantia de R$7.692,86 (sete mil seiscentos e noventa e dois reais e oitenta e seis centavos), referente aos encargos decorrentes da consolidação e das despesas de assessoria, o qual foi apontado na contestação como sendo o valor remanescente. Nesse particular, registre-se que a recorrente não ofertou resistência ao pedido de consignação, mas apenas indicou que ainda faltava o reportado valor remanescente.

3. Diante do depósito integral do valor do débito, não comporta reparos a r. sentença que julgou procedente o pedido de consignação em pagamento, com o consequente reconhecimento da quitação do débito relativo ao contrato firmado entre as partes.

4. No que tange ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, tendo em vista que a autora venceu o presente feito, porquanto o seu pedido de consignação em pagamento foi julgado procedente, a parte ré, ora apelante, deve arcar com o adimplemento de aludidas despesas judiciais, nos termos em que restou decidido na sentença vergastada. Assim, o pedido subsidiário para que a autora seja condenada ao pagamento de reportadas verbas não comporta acolhimento.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.